Tribunal: TJSP
Processo: 1097188-74.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.